Tribunal: TRF3
Processo: 5003117-96.2017.4.03.6110
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT” (não-tributário). (Revogado pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)

(...)

Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4o, incisos I e II, do Decreto-lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI aprovada pelo Decreto no 2.092, de 1996. (Revogado pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)

Lei no 10.451/2002

Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado).

Art. 7o Para efeito do disposto no art. 4o, incisos I e II, do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001.

A TIPI aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29/12/2016, prevê no item 23.09:

23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.

2309.10.00 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho (alíquota 10%)

2309.90 - Outras

2309.90.10 Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) (alíquota 0%)

Ex 01- Para cães e gatos (alíquota 10%)

As referidas normas, suscitadas pela UNIÃO, não concedem fundamento legal à incidência do IPI pretendida.

Em observância ao princípio da tipicidade tributária impõe-se o cotejo da norma do artigo 11, inciso II da Lei no 7.798/1989, que prevê a aplicação de “alíquota zero, os demais produtos do código 2309.90 da TIPI”. Logo, a incidência do IPI à alíquota de 10% recai apenas e tão somente sobre os produtos registrados sob os códigos 2309.90.0501 e 2309.90.0503 da TIPI, e à alíquota de 0% para os demais produtos do código 2309.90.

Assim, não cabe falar-se em distinguishing, como almeja a UNIÃO, eis que permanece hígida a jurisprudência cristalizada pelos Colendos STF e STJ, porque a impossibilidade de exigência do IPI decorre da ausência de regra matriz de incidência sobre alimentos para cães ou gatos, acondicionados em embalagens acima de dez quilos.

Nesse diapasão, a incidência pretendida afronta a norma do artigo 150, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo 97 do Código Tributário Nacional.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É o

Inteiro teor:
385/1197)

5003117-96.2017.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – RAÇÃO PARA CÃES E GATOS – EMBALAGENS COM MAIS DE DEZ QUILOGRAMAS: NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Lei Federal no 4502/64 dispôs sobre o imposto. Depois, o artigo 2o, do Decreto-lei no 400/68, impôs a alíquota de 8% (oito por cento) em relação aos alimentos preparados para cães e gatos, quando acondicionados em unidades de até 10 quilogramas.

2. Nenhuma alteração legislativa válida – desprezado o Decreto-lei no 1.199/71, rejeitado com fundamento no artigo 25, § 1o, do ADCT – instituiu a incidência do tributo sobre o produto em discussão.

3. Não há, portanto, sujeição ao IPI quando o produto estiver acondicionado em embalagens com mais de dez quilogramas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não cabe o distinguishing, como almeja a UNIÃO, eis que permanece hígida a jurisprudência cristalizada pelos Colendos STF e STJ, porque a impossibilidade de exigência do IPI decorre da ausência de regra matriz de incidência sobre alimentos para cães ou gatos, acondicionados em embalagens acima de dez quilos.

4. Apelação e remessa necessária desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003117-96.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003117-96.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a afastar a exigência de imposto sobre produtos industrializados – IPI em operações relativas a rações para cães e gatos, acondicionadas em embalagens com peso superior a dez quilogramas e reconhecer o direito à compensação do indébito.

A r. sentença (ID 3816995) reconheceu a ilegitimidade ativa da impetrante quanto ao pedido de compensação. Julgou o pedido inicial procedente em parte, para reconhecer a não incidência de IPI sobre o produto.

Nas razões de apelação (ID 3816998), a União requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões (ID 3817002).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 5860581).

Sentença sujeita a reexame necessário.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003117-96.2017.4.03.6110

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: AGROMAIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no 4.502/1964 dispôs sobre o imposto.

Depois, o artigo 2o, do Decreto-lei no 400/1968, impôs a alíquota de 8% (oito por cento) em relação aos alimentos preparados para cães e gatos, quando acondicionados em unidades de até 10 quilogramas:

“Art 2o Na Tabela anexa à Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, substituam-se pelos seguintes os textos das posições e incisos abaixo especificados e, quando fôr o caso, as respectivas aliquotas:

(...)

Posição 23.07 - Alimentos preparados para animais e outras preparações utilizadas na alimentação de animais (estimulantes, etc.), acondicionados em unidades de até 10kg - 8%.”

Nenhuma alteração legislativa válida – desprezado o Decreto-lei no 1.199/1971, rejeitado com fundamento no artigo 25, § 1o, do ADCT – instituiu a incidência do tributo sobre o produto em discussão.

Não há, portanto, sujeição ao IPI quando o produto estiver acondicionado em embalagens com mais de dez quilogramas.

A jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"TRIBUTÁRIO. IPI. ALIMENTO PARA ANIMAIS. ACONDICIONAMENTO EM UNIDADES DE DEZ QUILOS OU MAIS. NÃO-INCIDÊNCIA. DL No 1.199/71.

Situação que não poderia ter sido alterada por meio de decreto (Decreto no 89.241/83), sem ofensa ao art. 21, I e V, da EC 01/69. Recurso não conhecido."

(RE 160392, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 31/10/1997, DJ 13-02-1998 PP-00010 EMENT VOL-01898-03 PP-00498 RTJ EMENT VOL-00165-01 PP-00309)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPI. RAÇÕES PARA CÃES E GATOS. EMBALAGENS SUPERIORES A DEZ QUILOS. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido da não incidência do IPI sobre os alimentos preparados para cães e gatos, acondicionados e comercializados em embalagens superiores a dez quilos.

2. Precedentes: AgRg no REsps 1.320.332/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado, DJe 2/2/2016; AgRg no AREsp n. 180.751/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/6/2015; AgRg no REsp n. 1.273.138/SP, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 3/12/2014 e REsp n. 1.370.585/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/8/2013.

3. Agravo regimental não provido.

(AgInt no REsp 1555942 / SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, EM EMBALAGENS DE MAIS DE 10 KG. NÃO INCIDÊNCIA. DL 400/68, ART. 2o. INALTERABILIDADE POR DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A posição relativa aos alimentos preparados para animais contida na tabela anexa à Lei 4.502/64 sofreu modificação em sua descrição, de maneira que os produtos acondicionados em embalagens acima de 10 quilos foram desconsiderados pelo DL 400/68, de modo que deixaram de sofrer a incidência do IPI (art. 10, § 2o. da Lei 4.502/64).

2. O Decreto 89.241/83 deixou de prever a não incidência do IPI sobre os produtos acondicionados em embalagens acima de 10 quilos, tal como determinado antes pelo art. 2o. do DL 400/68.

3. Tem-se que, no caso, por ser o produto acondicionado e posteriormente comercializado em embalagens com mais de dez quilos, não deverá haver incidência do IPI, pelas razões antes expendidas.

4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.

(AgRg no AREsp 180751 / SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 25/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS NA TIPI E INCIDÊNCIA DO ART. 166, CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A AMBOS OS TEMAS. SÚMULA N. 282/STF. ART. 2o, DO DECRETO-LEI N. 400/68. NÃO INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMAIS E OUTRAS PREPARAÇÕES UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS ACONDICIONADOS EM UNIDADES SUPERIORES A DEZ QUILOS.

1. A discussão a respeito da correta classificação, se na série 2309, grupo 90 ("outros"), subdivisão 0200 ["Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos)]" ou se no grupo 10 ("Alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a retalho"), para fins de verificação da alíquota de IPI aplicável (se zero ou 10%), não foi travada na Corte de Origem. Incidência da Súmula n. 282/STF.

2. A alegada violação ao art. 166, do CTN, não foi prequestionada na origem. Incidência da Súmula n. 282/STF.

3. Não incide o IPI sobre alimentos preparados para animais e outras preparações utilizadas na alimentação de animais (estimulantes, etc.) acondicionados em embalagens com capacidade superior a 10 kg (dez quilos), uma vez que a exigência nos termos da TIPI, aprovada pelo Decreto n. 4.542, de 26 de dezembro de 2002, está em dissonância com o art. 2o, do Decreto-Lei n. 400, de 30 de dezembro de 1968. Precedentes do STJ: REsp 953.519/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02.12.2008; AgRg no REsp 1136948 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 04.03.2010. Precedente do STF: RE 160.392/SP, Rel. Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, julgado em 31.10.1997, DJ 13.02.1998. Precedente do extinto TFR: REO n. 108568/SP, Quinta Turma, Rel. Min Geraldo Sobral, Rel. p/acórdão Min. Torreão Braz, julgado em 18.06.1987.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1370585 / RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 16/08/2013)

A UNIÃO ressalta em suas razões de apelação que não está a questionar a jurisprudência cristalizada pelos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça quanto a não incidência do IPI sobre alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda em embalagens com peso superior a dez quilos, na forma do artigo 2o do Decreto-lei no 400/1968.

No entanto, a UNIÃO suscita a necessidade de distinguishing, argumentando que as normas do artigo 11, inciso I, da Lei no 7.798/1989; dos artigos 13 e 15 da Lei no 9.493/1997; e, ainda, dos artigos 6o e 7o da Lei no 10.451/2002, teriam suprido o vício apontado pela jurisprudência, consistente na ausência de tipificação da hipótese de incidência, passando a prever a incidência do IPI após a sua vigência, sem restrição quanto ao peso da embalagem dos alimentos para cães e gatos.

Vejamos as normas:

Lei no 7.798/1989

Art. 11. Serão tributados independentemente sua forma de apresentação, acondicionamento estado ou peso:

I - à alíquota de dez por cento, os produtos dos códigos 2309.90.0501 e 2309.90.0503 da TIPI;

II - à alíquota zero, os demais produtos do código 2309.90 da TIPI.

Lei no 9.493/1997

Art. 13. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pele Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT” (não-tributário). (Revogado pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)

(...)

Art. 15. Para efeito do disposto no art. 4o, incisos I e II, do Decreto-lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI aprovada pelo Decreto no 2.092, de 1996. (Revogado pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)

Lei no 10.451/2002

Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado).

Art. 7o Para efeito do disposto no art. 4o, incisos I e II, do Decreto-Lei no 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001.

A TIPI aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29/12/2016, prevê no item 23.09:

23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.

2309.10.00 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho (alíquota 10%)

2309.90 - Outras

2309.90.10 Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos compostos completos) (alíquota 0%)

Ex 01- Para cães e gatos (alíquota 10%)

As referidas normas, suscitadas pela UNIÃO, não concedem fundamento legal à incidência do IPI pretendida.

Em observância ao princípio da tipicidade tributária impõe-se o cotejo da norma do artigo 11, inciso II da Lei no 7.798/1989, que prevê a aplicação de “alíquota zero, os demais produtos do código 2309.90 da TIPI”. Logo, a incidência do IPI à alíquota de 10% recai apenas e tão somente sobre os produtos registrados sob os códigos 2309.90.0501 e 2309.90.0503 da TIPI, e à alíquota de 0% para os demais produtos do código 2309.90.

Assim, não cabe falar-se em distinguishing, como almeja a UNIÃO, eis que permanece hígida a jurisprudência cristalizada pelos Colendos STF e STJ, porque a impossibilidade de exigência do IPI decorre da ausência de regra matriz de incidência sobre alimentos para cães ou gatos, acondicionados em embalagens acima de dez quilos.

Nesse diapasão, a incidência pretendida afronta a norma do artigo 150, inciso I, da Constituição da República, bem como do artigo 97 do Código Tributário Nacional.

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – RAÇÃO PARA CÃES E GATOS – EMBALAGENS COM MAIS DE DEZ QUILOGRAMAS: NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Lei Federal no 4502/64 dispôs sobre o imposto. Depois, o artigo 2o, do Decreto-lei no 400/68, impôs a alíquota de 8% (oito por cento) em relação aos alimentos preparados para cães e gatos, quando acondicionados em unidades de até 10 quilogramas.

2. Nenhuma alteração legislativa válida – desprezado o Decreto-lei no 1.199/71, rejeitado com fundamento no artigo 25, § 1o, do ADCT – instituiu a incidência do tributo sobre o produto em discussão.

3. Não há, portanto, sujeição ao IPI quando o produto estiver acondicionado em embalagens com mais de dez quilogramas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não cabe o distinguishing, como almeja a UNIÃO, eis que permanece hígida a jurisprudência cristalizada pelos Colendos STF e STJ, porque a impossibilidade de exigência do IPI decorre da ausência de regra matriz de incidência sobre alimentos para cães ou gatos, acondicionados em embalagens acima de dez quilos.

4. Apelação e remessa necessária desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.